Tribunal: TJDFT
Processo: 0746000-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APENADA COM FILHO MENOR. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 117 da Lei n° 7.210/1984, constitui um benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto, mas, em virtude de certas condições pessoais, admite-se seu cumprimento em residência particular. 1.1. Contudo, em que pese a Lei de Execução Penal limitar o benefício da prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, o C. Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo a extensão do benefício aos detentos em regime semiaberto e fechado, uma vez demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão
2. Deve ser mantido o regime prisional fixado na sentença quando, à luz das peculiaridades do caso, não se verificam situações de excepcionalidade familiar, física ou econômica que justifiquem a concessão da medida.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.